Tribunal: TJDFT
Processo: 0715128-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715128-47.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO DE ARAUJO TORRES AGRAVADO: G. D. P. O. DECISÃO Ante a desistência manifestada pelo agravante (id 46283296), não conheço do agravo de instrumento (CPC 932, III). Informe-se ao Juízo a quo. Intimem-se e dê-se baixa. Brasília/DF, 04/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator